Tribunal: TJES
Processo: 5014215-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014215-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SONIA PIRES MALACARNE
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014215-54.2021.808.0035

RECORRENTE: MARIA SONIA PIRES MALACARNE

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. REFINANCIAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA SONIA PIRES MALACARNE

em face de BANCO DAYCOVAL S.A. Narra a parte autora, em síntese, que realizou a portabilidade de um empréstimo consignado que possuía junto a uma pensão por morte, vislumbrando reduzir o valor da prestação para R$ 360,00, visto que pagava R$ 414,00. Todavia, o Requerido efetuou 2 empréstimos, sem a sua anuência, e passou a pagar um valor mais alto do que pagava inicialmente, eis que os valores atuais são de R$ 413,85 e R$ 90,95. Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo, liminarmente, a suspensão da cobrança de valores superiores a R$ 360,00 na pensão por morte e, no mérito, a confirmação da liminar com a restituição de todos os valores descontados a maior e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais

Em sede de contestação (ID. 4371427), o requerido arguiu, preliminarmente, a decadência, bem como impugnou o valor da causa e ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, aduz a regularidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4371519) resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MARIA SONIA PIRES MALACARNE em face de BANCO DAYCOVAL. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, relativamente aos pedidos acima elencados, na forma do art. 487, I, do CPC.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 4371531). Em suas razões, suscitou a promessa de redução da dívida, por parte do banco, como ato contínuo da portabilidade; descumprimento da oferta; aduz responsabilidade da empresa pelo fato do serviço; requer a indenização por danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

O banco Recorrido apresentou contrarrazões aos id. 4371539.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 2 do CPC.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso reforma da r. sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação do segundo contrato, colacionando aos autos contrato válido que justifique os descontos realizados do benefício da autora.

Tendo isso em vista, verifico que o banco Requerido se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Isto porque, foram acostados aos autos os contratos devidamente assinados pela autora, que demonstram a realização de portabilidade e de refinanciamento do débito existente, sendo que restou comprovado, também, que a quantia de R$1.974,11 foi destinada para quitação do contrato originário e o valor remanescente do (R$1.314,04), foi destinado a parte autora, por meio de transferência bancária. Portanto, coaduno com o entendimento exarado em sentença, conforme destacado pela magistrada
a quo,
nos seguintes termos:

Nesse sentido, nota-se que o Requerido logrou êxito em comprovar a contratação dos empréstimos pela autora, além do que, através da documentação juntada aos autos por ela, em especial o e-mail contido no ID 9519186, verifico que a oferta de prestação no valor de R$ 360,00 não partiu do requerido, mas sim do “Grupo Fortune”, o qual salientou, ao final do comunicado, em asteriscos, que podia haver variação, devido a tabela diária dos bancos, bem como os cálculos eram aproximados, podendo oscilar de acordo com a variação do saldo devedor.

Neste sentido, entendo que não existem indícios de que houve qualquer vício de consentimento na contratação, considerando que o contrato é bem claro em seus termos e cláusulas. Desta feita, não vejo motivos para acolher os termos recursais.

Oportuno destacar que o refinanciamento agora questionado fora realizado no ano de 2019, não tendo qualquer credibilidade de que no ano de 2021, em que a ação foi ajuizada, estaria a recorrente surpresa ao se deparar com o referido ajuste.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)